Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
agravo de instrumento. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. EXCEÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300, §3o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência sem a prévia oitiva da outra parte é medida de exceção por diferir o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, somente nas hipóteses estritas previstas no ordenamento legal, especialmente para preservar direitos que se encontrem na iminência de perecer, caberia ao juízo deferir a medida.
2. No caso, não há qualquer elemento que indique a necessidade premente do deferimento daquela medida excepcionando-se o contraditório e a ampla defesa. Ao contrário, diante da relevância da fundamentação do recurso, mostra-se que há possibilidade de que eventual divulgação prematura dos documentos e processos internos sigilosos da empresa pública possa vir a frustrar planos da Administração para aquela região administrativa.
3. A decisão agravada não observou também o pressuposto negativo para a concessão das tutelas provisórias, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.